Tribunal: TJBA
Processo: 8007104-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007104-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JONATHAS DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
JUNIALISSON NEPOMUCENO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que majorou a multa cominatória (astreintes) para R$ 8.000,00 diários, em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinou, no prazo de 24 horas, a transferência do agravado para unidade hospitalar apta à realização de cirurgia, com previsão subsidiária de custeio na rede privada. A transferência foi efetivada apenas em 24/01/2026, após o término do prazo fixado, razão pela qual se insurgiu o ente público contra a majoração e a forma de cálculo da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição e majoração de astreintes contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que assegura o direito à saúde; (ii) estabelecer se o valor majorado e a forma de contagem da multa diária observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quanto ao cômputo em dias úteis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As astreintes previstas nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.
O ordenamento jurídico não confere imunidade à Fazenda Pública quanto à incidência de multa cominatória, sendo o Poder Público submetido ao império da lei e às decisões judiciais, sobretudo quando envolvida a tutela de direitos fundamentais como a saúde.
O Estado da Bahia incorre em mora, pois a decisão liminar proferida em 19/01/2026 fixou prazo de 24 horas para a transferência, expirado em 21/01/2026, tendo o cumprimento ocorrido apenas em 24/01/2026.
A alegação de ausência de vagas na rede pública não afasta o descumprimento, uma vez que a decisão judicial previa expressamente a obrigação subsidiária de custeio na rede privada, não observada pelo ente estatal.
O art. 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando verificada excessividade, cabendo reavaliar o montante após o cumprimento da obrigação.
A finalidade das astreintes é coercitiva, e não compensatória, de modo que o valor acumulado não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A contagem da multa em dias úteis harmoniza-se com a natureza processual do prazo fixado para cumprimento da obrigação, atraindo a incidência do art. 219 do CPC, conforme precedentes do STJ.
A redução do valor diário para R$ 5.000,00 mostra-se suficiente para cumprir a função coercitiva da medida, afastando-se a majoração para R$ 8.000,00 por se revelar excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória prevista nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC pode ser imposta à Fazenda Pública como instrumento de efetividade das decisões judiciais, inclusive em demandas que asseguram o direito fundamental à saúde. 2. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o cumprimento da obrigação, quando se revelar excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza processual, devendo a multa diária ser computada em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 536, § 1º, e 537, § 1º; LINDB, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.778.885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, REsp 1.708.348/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.08.2019; TJDFT, AI 0732680-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 21.11.2024; TRF-4, AG 5028670-13.2020.4.04.0000/RS, Rel. Des. Rogério Favreto, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8051749-65.2024.8.05.0000
, o tendo como Agravante

o
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravado,
JONATHAS DOS SANTOS BARRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E DAR

PROVIMENTO A
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA